Tribunal: TJDFT
Processo: 0728887-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES POR DIVERSOS CRIMES DE ESTUPRO, AMEAÇA, VIAS DE FATO E PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE CONTRA EX-COMPANHEIRA. CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NO EXAME CRIMINILOGIO. CABIMENTO.
1. Conforme entendimento deste Tribunal, a condenação por crime contra a dignidade sexual exige maior cautela quanto à concessão de benefícios externos, pois demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade.
2. No caso concreto, para a concessão de saídas temporárias, devem ser efetivadas as sugestões constantes no Exame Criminológico, a fim de avaliar se o agravado se encontra social e emocionalmente apto para, com segurança, ser reinserido no convívio social, mormente levando-se em conta que o local em que ele irá usufruir o benefício é no mesmo conjunto habitacional em que reside a vítima.
3. Agravo conhecido e provido.